Tribunal: STF
Processo: ARE 1216067
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1.  A parte agravante, nas razões do recurso, não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. A decisão permanece incólume. Precedente. 



    2.  Agravo interno não conhecido.